Tribunal: STF
Processo: RHC 198275
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 589.834/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Leandro Gonçalves foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4°, II, c/c o art. 14, II, e no art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    Impetrado o writ pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM VISTA DA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE QUE ESTAVA CUMPRINDO PENA QUANDO PRESO EM FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRISÃO RECOMENDADA PARA IMPEDIR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA – PRECEDENTES – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO EM QUE SE RECOMENDA ISOLAMENTO SOCIAL – PACIENTE QUE DEMONSTRA NÃO SE IMPORTAR COM O RISCO DE CONTÁGIO – ATO DO CNJ QUE TECE ORIENTAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, SEM QUALQUER ORDEM RELATIVA À SOLTURA AUTOMÁTICA DOS PRESOS QUE SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PRIORITÁRIAS – NECESSIDADE DA PRISÃO QUE SE MANTÉM – MEDIDAS PARA REDUZIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO QUE ESTÃO SENDO TOMADAS NAS UNIDADES PRISIONAIS – ORDEM DENEGADA.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, objetivando, em linhas gerais, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese, a ilegalidade da segregação cautelar do recorrente e a necessidade de concessão de liberdade em razão do estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19. 
    A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, acórdão julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. RIBEIRO DANTAS, que, por unanimidade, não conheceu do writ, consoante se infere da ementa:
    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESCALADA. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BEM RESTITUÍDO À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 
    3. Tendo o furto sido praticado mediante escalada e durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
    4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 
    5. Evidenciado que o paciente, além de ser multirreincidente, possuindo ao menos duas condenações transitadas em julgado pelo crime de furto, tem outras anotações criminais, todas decorrentes de ilícitos patrimoniais, resta demonstrada sua habitualidade delitiva, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 
    6. O fato de o bem subtraído ter sido restituído à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 
    7. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por se tratar de acusado contumaz na prática delitiva, tanto que foi preso em flagrante quando estava cumprindo pena pela prática do mesmo delito, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. 
    8. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    9. A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o paciente, além de ser multirreincidente e responder a outros processos por crimes patrimoniais, foi preso em flagrante enquanto cumpria pena pela prática do mesmo delito. 
    10. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 
    11. Apesar de a Recomendação 62/CNJ prever várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. 
    12. Na hipótese, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que, além de o paciente ser contumaz na prática delitiva, cometendo, especialmente, delitos contra o patrimônio, tanto que foi preso enquanto cumpria pena pelo mesmo crime, não restou comprovado que ele se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 
    13. Writ não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa pleiteia, novamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, mercê da aplicação do princípio da insignificância, a ilegalidade da segregação cautelar e a necessidade de concessão de liberdade em razão do estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "seja concedido o pedido liminar, para colocar o paciente em liberdade, com ou sem a fixação de medidas cautelares, até o julgamento de mérito do writ. Na sequência, requer a notificação da autoridade coatora para que preste suas informações. Posteriormente, que a ordem seja concedida, confirmando a liminar suscitada para cassar a decisão do Tribunal local para colocar o paciente em liberdade e rejeitar a denúncia em virtude da atipicidade material do fato. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares.".
    É o relatório. Decido.
    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 
    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º).". 
    Sobre o caso concreto, colhe-se do Voto condutor do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que:
    [...]
    Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese, diante da atipicidade material da conduta, com a rejeição da denúncia apresentada em desfavor do paciente em relação ao delito de furto. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática dos delitos previstos no art. 155, §1º e §4°, II, c/c o art. 14, inciso II (fato 1), e art. 307, (fato 2), na forma do art. 69, todos do Código Penal, por ter entrado na residência da vítima, mediante escalada consistente em pular a grade do terreno, e tentado subtrair uma churrasqueira móvel, avaliada em R$100,00. 
    A aplicação do Princípio da Insignificância foi afastada pela Corte Estadual, sob o seguinte fundamento: 
    "[...] Também desarrazoado concluir pela aplicação do princípio da bagatela diante da reincidência do paciente. 
    Nesse sentido: (...)." (e-STJ, fls. 16). 
    O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 
    O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante. 
    Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que, tendo o furto sido praticado mediante escalada e durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. 
    Neste sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
    [...]
    Outrossim, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
    Na hipótese, extrai-se dos autos que o paciente, além de ser multirreincidente, possuindo ao menos duas condenações transitadas em julgado pelo crime de furto, tem outras anotações criminais, todas decorrentes de ilícitos patrimoniais (e-STJ, fls. 33-44), o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 
    A propósito:
    [...]
    Neste contexto, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado contumaz na prática delitiva, tanto que foi preso em flagrante quando estava cumprindo pena pela prática do mesmo delito, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. 
    Cumpre, ressaltar, por oportuno, que, o fato de o bem subtraído ter sido restituído à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 
    Nesse passo, não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de o bem subtraído ter sido restituído à vítima.
    […]
    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do recorrente, não há como afastar o alto grau de periculosidade e o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerado o registro da sentença condenatória de que o réu seria reincidente na prática de crimes, haja vista que "também desarrazoado concluir pela aplicação do princípio da bagatela diante da reincidência do paciente.". Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 e HC 118.028/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013, este assim ementado:
    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 
    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal. 
    4. Ordem denegada. (HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/04/2016 – destaques nossos)
    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular.
    Por outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar, não assiste razão ao recorrente. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação provisória, com arrimo nos seguintes fundamentos:
    [...]
    No tocante à prisão do paciente, colhe-se do acórdão do Tribunal a quo: 
    “No que tange à necessidade da prisão do paciente, ao contrário dos argumentos do combativo defensor, tenho que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação suficiente. Isto porque o paciente é reincidente, o que impede a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, nos termos no §2º, do art. 310 do CPP: 
    [...] Além disto, destaco o seguinte trecho da decisão mencionada: 
    “Quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, observo que há necessidade de imposição da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Sobre o perigo da liberdade do autuado, extrai-se da certidão do sistema Oráculo (mov. 6.1) que, atualmente, o autuado estava cumprindo pena por duas condenações nos autos de execução nº 0001390-93.2019.8.16.0009, a saber:· Pelos autos nº 0012553-37.2015.8.16.0033 o autuado foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes, na forma da continuidade delitiva (praticados em 21 e 30 de outubro de 2015) ·Já nos autos nº 0001630-74.2017.8.16.0196, foi condenado pela prática do crime de furto simples, praticado em 31 de julho de 2017.” 
    Sua prisão, portanto, baseou-se na necessidade de garantia da ordem pública em vista de se tratar de reincidente que estava em cumprimento da pena quando preso em flagrante pela suposta prática de novo crime de mesma espécie, a demonstrar grande probabilidade de reiteração delitiva, sendo a segregação necessária para evitar o cometimento de outros crimes. 
    A existência de condenações definitivas por furto é suficiente, segundo a jurisprudência pátria, inclusive da Corte guardiã da Constituição Federal, a justificar a conclusão adotada: 
    [...] Também desarrazoado concluir pela aplicação do princípio da bagatela diante da reincidência do paciente. 
    Nesse sentido: 
    [...] Presente, portanto, fundamentação suficiente para manutenção do decreto preventivo, não há que se falar em concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão porque incompatíveis entre si. 
    [...] No que tange à vulnerabilidade do paciente à contaminação pelo coronavírus e aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, tem-se que a aplicação das medidas ali indicadas deve ocorrer de acordo com a análise de cada caso concreto. 
    Importante registrar que o crime foi cometido dentro do período em que as autoridades de saúde recomendavam o isolamento social (08/05/2020), tendo o paciente invadido a residência da vítima para furtar objetos, expondo-se e expondo aquela à risco de contrair a covid- 19, não se mostrando razoável sua pretensão neste momento diante da atitude anterior. 
    Ademais, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não determinou a soltura automática dos presos provisórios que se encontrassem em situações prioritárias nela previstas, tão somente a reanálise quanto à manutenção das prisões provisórias e a excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva. Veja-se: 
    [...] Também houve edição do Plano de Contingência para o novo coronavírus no Sistema Penitenciário do Paraná, onde se recomenda a adoção de uma série de medidas para minimizar o risco de contaminação. 
    Disto se extrai que, tomadas as devidas precauções, o risco de contaminação não difere dentro e fora das carceragens, principalmente porque preso em flagrante cometendo crime patrimonial dentro do período de isolamento social, devendo prevalecer, sob este ponto de vista, o interesse da sociedade em ter resguardada a ordem pública. 
    Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem, mantendo-se a prisão do paciente.” (e-STJ, fls. 14-19) 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Como se vê, a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o paciente, além de ser multirreincidente e responder a outros processos por crimes patrimoniais, foi preso em flagrante enquanto cumpria pena pela prática do mesmo delito. 
    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    [...]
    Ademais, pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.
    [...]
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade de garantia da ordem pública em vista de se tratar de reincidente que estava em cumprimento da pena quando preso em flagrante pela suposta prática de novo crime de mesma espécie, a demonstrar grande probabilidade de reiteração delitiva, sendo a segregação necessária para evitar o cometimento de outros crimes, tal como devidamente fundamentado pelo Juízo de origem. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    Por fim, em relação à necessidade de concessão de liberdade em razão do estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19, igualmente não merece acolhimento. 
    Não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, que "houve edição do Plano de Contingência para o novo coronavírus no Sistema Penitenciário do Paraná, onde se recomenda a adoção de uma série de medidas para minimizar o risco de contaminação. Disto se extrai que, tomadas as devidas precauções, o risco de contaminação não difere dentro e fora das carceragens, principalmente porque preso em flagrante cometendo crime patrimonial dentro do período de isolamento social, devendo prevalecer, sob este ponto de vista, o interesse da sociedade em ter resguardada a ordem pública.". Registrou, ainda, o Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Por fim, a Recomendação 62/CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Ademais, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. 
    Na hipótese, além de não estar comprovado que o paciente pertence ao grupo de risco, foi ressaltado o fato de ele ser contumaz na prática delitiva, cometendo, especialmente, delitos contra o patrimônio, tanto que foi preso enquanto cumpria pena pelo mesmo crime. 
    Nesse sentido, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 
    Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:
    [...]
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    É o voto.
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o recorrente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena a ser cumprida no regime fechado em prisão domiciliar, uma vez que não ficou demonstrada a sua situação de vulnerabilidade e a incapacidade de eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional.
    Além do mais, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente